Tribunal: STF
Processo: RE 92581
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-06-04
Data de publicação: 1980-06-04

Ementa:
- Equiparação salarial. O quadro de pessoal da Rede Ferroviária Federal S.A., homologado pelo Ministro dos Transportes, não precisa sê-lo pelo Ministro do Trabalho. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário conhecido e provido.